Tribunal: TJMT
Processo: 1015082-11.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015082-11.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relevantes à controvérsia, com o objetivo de prequestionamento para futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, notadamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como via recursal para rediscutir o mérito da decisão ou promover o reexame da causa sob nova perspectiva da parte vencida.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à legalidade dos atos administrativos sancionadores do PROCON/MT, à possibilidade de revisão judicial das penalidades aplicadas e à adequação da redução dos valores das multas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

O simples objetivo de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios quando ausente vício no julgado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para fins exclusivos de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, devendo apenas apresentar fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGITIMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. REDUÇÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS."

O recurso foi oposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob a alegação de omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos jurídicos que reputa essenciais ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

Sustenta, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais invocados no processo.

Ao final, requer seja conhecido e acolhido o pedido, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento. (Id. º 337588380)

Contrarrazões (Id. nº 3395555372)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o argumento de que o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo teria incorrido em omissão, por não ter se manifestado sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes à controvérsia, notadamente com vistas ao prequestionamento.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as razões recursais trazidas pelas partes, inclusive destacando os aspectos relativos à legalidade e validade dos atos administrativos sancionadores promovidos pelo PROCON/MT, bem como a possibilidade de revisão judicial da proporcionalidade das penalidades, com a consequente redução dos valores aplicados. Vejamos:

“(...)

Na origem, foram opostos embargos a execução em face de Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, que estavam fundamentadas em processos administrativos relacionados a reclamações de consumidores.

Na origem, foram opostos embargos a execução em face de multas administrativa aplicadas pelo PROCON/MT que totalizavam o montante de R$ 317.656,80

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso da ENERGISA para reduzir o valor das multas, fixando-as em R$ 6.000,00 para a primeira e R$ 8.000,00 para cada uma das demais, totalizando R$ 24.000,00, bem como para inverter o ônus da sucumbência. ( id. 308055873)

A Energiza recorre suscitando a nulidade processo administrativo, em face da ausência de fundamentação da decisão administrativa, a inocorrência de infração que justificasse a imposição das multas; a desproporcionalidade das multas aplicadas.

O Estado, por sua vez, defende que as multas foram aplicadas de forma proporcional e a redução do valor inicialmente fixado feriu o princípio da separação dos poderes.

A decisão hostilizada deu parcial provimento ao Apelo da Energisa sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A apelante argumenta que os processos administrativos que culminaram nas multas aplicadas pelo Procon/MT são nulos, sob a alegação de que não observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Os documentos juntados evidenciam que os processos administrativos conduzidos pelo Procon/MT seguiram todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que a apelante foi devidamente notificada em todas as fases, tendo apresentado defesa escrita e interposto recursos administrativos, os quais foram analisados e decididos em conformidade com o devido processo legal. Ademais, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas, contendo descrição clara das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor." (REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos.

Acerca do valor da multa aplicada.

Tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto 5 (cinco) CDA nº 202386269, 2023864184 e 2023864175, extraídas dos processos administrativos n. 51.001.003.19-0017748, 51.001.001.19-0021558 e 51.001,002.20.0000881, no valor total de R$ 317.659,80 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), atualizado em janeiro de 2024.

Conforme consta dos autos, a multa administrativa que deu origem à referida CDA’s foram impostas à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores:

I – Nayara Vieira Brandão , em razão de contestação de fatura de energia elétrica, dos meses de 12/2019, 01/2020, 04/2020 e 05/2020, no valor de R$ 645,59, R$ 542,91, R$ 665,99 e R$ 709,57– multa aplicada de R$59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais); (Id. nº 305191353 – p.31. )

II - Rogerio de Moraes Martins, em razão de contestação de faturas de energia elétrica, dos meses de 11/2019 e 12/2019, nos valores de R$ 734,72 e R$ 1.306,70,– multa aplicada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Id. nº 305191354 p.58)

III – Eliane de Oliveira, em razão de contestação de faturas de energia elétrica, dos meses de 09/2019, 10/2019 e 01/2020, nos valores de R$ 874,07, R$ 786,89 e R$ 804,74, – multa aplicada R$80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. nº 305191355 – p.202)

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par do objeto da reclamação, entendo que os valores fixados em R$59.500,00, R$80.000,00 e R$80.000,00 fogem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

A propósito:

(...)

No caso, a desproporção entre o valor da multa e a infrações alegadas transparece claramente dos autos. Por exemplo, em um dos processos administrativos (PA nº 51.001.001.19-0021558), a multa de R$80.000,00 (oitenta mil reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada de R$ de R$ 734,72 e R$ 1.306,70, totalizando R$ 2.041,42 (dois mil e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), resultando em um montante superior a 39 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos:

Multa originalmente fixada em R$ 59.500,00 → Reduzida para R$ 6.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$ 8.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$8.000,00.

Com efeito, o quantum fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Da condenação a título de honorários advocatícios

A parte apelante suscita a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que, conforme demonstrado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em discussão, há previsão de cobrança de 10% do valor executado ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

De fato, a Lei Complementar nº 111, que regula a constituição do FUNJUS, prevê expressamente em seu artigo 120:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a cobrança de 10% sobre os créditos tributários ou não tributários é devida independentemente do ajuizamento da execução fiscal, sendo destinada ao FUNJUS. Assim, impor nova condenação em honorários advocatícios em sede judicial configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O entendimento desta Corte reforça tal posicionamento, conforme precedentes que evidenciam a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios quando já recolhidos administrativamente ao FUNJUS:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Por fim, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal configura dupla cobrança indevida, pois já há incidência de honorários em favor do FUNJUS, sendo vedado o bis in idem.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para julgar, parcialmente, procedentes os embargos à execução, para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC nº 113/2021), o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada. Afasto ainda, a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a vedação de bis in idem, uma vez que a verba já foi incluída no montante devido ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, mantendo a sentença nos demais pontos.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3º, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido.”(id. 308055873)

Infere-se, portanto, que em análise aos autos, constatou-se que os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT mostram-se regulares e hígidos, não apresentando qualquer vício ou irregularidade que possa ensejar sua nulidade.

Desta forma, as decisões administrativas, ao contrário do que alega o Recorrente, estão suficientemente fundamentadas, com descrição precisa das condutas consideradas infracionais, da norma legal violada e da penalidade correspondente, em estrita conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o Poder Judiciário não detém competência para revisar o valor das multas arbitradas pela Administração, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar.

De fato, a competência originária para a fixação das penalidades administrativas compete ao órgão autuador, não se podendo admitir ingerência judicial no mérito administrativo, salvo quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, os quais se impõem a todo e qualquer ato do poder público.

Assim, quando a atuação administrativa desborda dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — corolários da Constituição Federal e fundamentos do Estado Democrático de Direito —, cabe ao Judiciário atuar, não para substituir o juízo discricionário da Administração, mas para restabelecer o equilíbrio e a justiça na aplicação da sanção.

No caso em tela, a decisão objurgada apenas exercitou o legítimo controle judicial sobre a atuação administrativa, reconhecendo que, embora formalmente adequadas, as multas originariamente impostas extrapolavam os limites do razoável, justificando-se, portanto, a sua redução para patamares condizentes com a natureza da infração e com a vedação do confisco.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a observar estritamente os ditames legais e jurisprudenciais, preservando a higidez e a legitimidade do ato administrativo, sem qualquer afronta à separação dos poderes ou à legalidade.

Nesse contexto, nego provimento a ambos Recursos de Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se inalterada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, por traduzir a correta aplicação do direito ao caso concreto.

É como voto. ” (Id. nº 327005366)

A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada e decidida, como ocorreu no presente caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que se verificou no julgado ora impugnado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria já decidida, tampouco para reformar o julgado segundo a ótica da parte vencida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA . REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

Além disso, o simples intuito de prequestionamento, por si só, não autoriza o manejo de embargos declaratórios quando ausente omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que os fundamentos da decisão colegiada foram suficientes para resolver a controvérsia posta nos autos, não havendo omissão a ser suprida.

Por fim, o desejo de ver os dispositivos legais expressamente mencionados para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, por si só, não impõe ao julgador o dever de integrá-los ao acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026